Tribunal: TJES
Processo: 5026079-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026079-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA LUCIA TAMANINI
RECORRIDO: VITAL PAULINO COSTA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADO ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO – PROFISSIONAL LIBERAL – APLICAÇÃO DO CDC – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PRONTUÁRIO MÉDICO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026079-20.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ROSANA LUCIA TAMANINI

RECORRIDOS: VITAL PAULINO COSTA E VPC OFTALMOLOGIA CLÍNICA E CIRURGICA SS

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADO ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO – PROFISSIONAL LIBERAL – APLICAÇÃO DO CDC – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PRONTUÁRIO MÉDICO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. A parte autora ajuizou ação de indenização contra clínica oftalmológica e seu médico, alegando erro de diagnóstico e prescrição de tratamento excessivo e ineficaz para condição de olho seco. Sustenta que foi submetida a gastos desnecessários e tratamentos inadequados, que não resultaram em melhora, sendo que o diagnóstico posterior por outro profissional apontou para conduta menos invasiva.

2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na inexistência de falha na prestação dos serviços e na ausência de comprovação de culpa por parte do profissional médico

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se, neste recurso, se houve erro de diagnóstico médico apto a configurar falha na prestação do serviço e, consequentemente, se há responsabilidade civil por parte dos recorridos, médica e clínica, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O ponto central reside na necessidade de prova da culpa do profissional liberal e na responsabilidade da clínica pelo serviço prestado, bem como na alegada ausência de fornecimento do prontuário médico e seus efeitos probatórios.

RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia gira em torno da alegação de erro no diagnóstico médico e da prescrição de tratamento considerado pela autora como desnecessário e ineficaz, o que, segundo alega, lhe causou prejuízos materiais e morais.

5. Inicialmente, é necessário esclarecer que, embora a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido na sentença de origem, o §4º do art. 14 do CDC estabelece que, tratando-se de
profissional liberal,
como é o caso do médico recorrido, a responsabilidade é
subjetiva,
sendo
imprescindível a demonstração da culpa
– por ação ou omissão – nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia. Vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PERÍCIA CONCLUSIVA – MERO INCONFORMISMO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL E DO MÉDICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CULPA NÃO APONTADA PELA PERÍCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. Não se está diante de situação em que o pedido de esclarecimento formulado pela parte não foi analisado – situação na qual, em tese, poderia se falar em cerceamento ao direito de defesa – . No caso, o Il. Perito prestou esclarecimentos, tendo sido a matéria devidamente analisada pelo expert. O mero inconformismo com as conclusões da prova pericial, desacompanhado de fundamentação técnica, não autoriza sua repetição. 2 . A relação que se estabeleceu entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, § 4º, estabelece a responsabilidade subjetiva do profissional liberal. Portanto, embora a responsabilidade civil do hospital seja objetiva em relação aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, ela será subjetiva na hipótese de atos dos médicos a ela vinculados, dependendo, portanto, da prova da culpa destes. 3 . Em regra, a atividade médica constitui obrigação de meio, e não de resultado. A notória evolução da medicina não afasta a concepção geral de que ela constitui uma prática humana, em que os responsáveis devem observar os procedimentos mais adequados para atender o paciente, e a técnica prevalente no momento. No entanto, é descabido exigir que tais procedimentos alcancem o resultado almejado, e que sejam capazes de sempre assegurar a vida ou a integridade física do paciente. Desta forma, cabe analisar se o procedimento eleito e a técnica empregada pelo profissional no caso concreto foram adequados, para se auferir se houve ou não erro médico apto a configurar ilícito civil indenizável . 4. Não obstante haja nexo de causalidade entre o medicamento anestésico aplicado e o dano causado na filha do autor, concluiu o perito que o atendimento médico prestado foi adequado à situação clínica dela, não constando qualquer menção de que o medicamento tenha sido ministrado de forma equivocada. Em outras palavras, não é possível extrair do laudo pericial que os danos apontados pelo autor são decorrentes de erro médico. 5 . Ainda que se tenha constatado o nexo causal entre o medicamento utilizado e o quadro clínico da filha do autor, não se constatou a existência de culpa e, por consequência, de erro médico. E, neste caso, com todo respeito à situação de dores e sensibilidades apontadas na inicial, não há como reconhecer a responsabilidade dos apelados pelo ocorrido, devendo ser mantida a improcedência da demanda. 6. Recurso desprovido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016744-34.2002.8.08 .0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

6. Assim, incumbia à parte autora comprovar que a conduta médica foi culposa e que, em decorrência disso, sofreu os danos alegados. O simples fato de um profissional indicar um tratamento e outro, posteriormente, recomendar conduta diversa, não autoriza, por si só, a conclusão de que houve erro médico ou falha na prestação do serviço.
Divergências terapêuticas, sobretudo em áreas como a oftalmologia, são comuns e fazem parte do exercício regular da medicina
.

7. No presente caso, os laudos apresentados não revelam contradição substancial entre os diagnósticos: ambos os médicos reconheceram a existência de olho seco associado à disfunção das glândulas de Meibomius, diferindo apenas na gravidade atribuída ao quadro e na abordagem terapêutica recomendada. O primeiro médico indicou tratamento mais intenso, enquanto o segundo optou por conduta menos invasiva. Tal diferença, repita-se, não caracteriza imperícia ou erro, sendo reflexo do exercício da autonomia médica, desde que pautado na ciência e na técnica.

8. Ademais, a autora não trouxe aos autos elementos técnicos mínimos que pudessem comprovar, de forma clara e objetiva, a alegada inadequação ou desnecessidade do tratamento indicado pelos recorridos.

9. Em demandas que envolvem condutas médicas, especialmente diante da complexidade dos procedimentos e da diversidade de abordagens terapêuticas possíveis, é indispensável que a parte interessada demonstre, por meios idôneos, que houve atuação contrária à prática médica aceitável, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE CIVIL . ÔNUS DA PROVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . A teor do disposto no artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, “a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”, de maneira que devem ser comprovadas a negligência ou a imperícia do profissional, com a falta de emprego da técnica adequada ao caso. Resta consolidado na doutrina e na jurisprudência que não é possível responsabilizar o profissional liberal, como o dentista, quando não resta comprovada a sua culpa. 2. No caso, o Juízo a quo inverteu o ônus da prova, nos termos do art . 6º, VIII do CDC, na Decisão de fls. 90/91, assim como manteve a inversão e declarou precluso o direito das partes de produzirem prova, no Decisum de fls. 167/171, sem que os demandados tenham interposto recurso. 3 . Em relação ao atendimento odontológico anterior a 09/09/2018, segundo narrado pela autora, inexistem provas nos autos a esse respeito. Embora o ônus da prova tenha sido invertido, não incumbe aos demandados fazerem prova de fato negativo (“prova diabólica”), isto é, a prova praticamente impossível de que não atenderam a requerente em abril de 2018. Conforme a jurisprudência do Colendo STJ, “é inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica.” (STJ - AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel . Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021). 4. De outro lado, a autora alegou, e os requeridos não negaram e tampouco provaram em sentido contrário, que após 09/09/2018 a requerente retornou diversas vezes ao consultório da 2ª requerida, queixando-se de problemas com o tratamento realizado, em janeiro de 2019, em setembro de 2019, assim como nos dias 14/10/2019, 18/10/2019, 24/10/2019 e 12/11/2019. 5 . Chama atenção que a profissional dentista não tenha trazido aos autos nenhum laudo, relatório ou prontuário sobre as consultas realizadas com a requerente, especificando os procedimentos realizados e o estado de saúde da paciente. Segundo o Código de Ética Odontológica, constitui dever do dentista “elaborar e manter atualizados os prontuários na forma das normas em vigor, incluindo os prontuários digitais” (art. 9º, X). Igualmente, é seu dever “registrar os procedimentos técnico-laboratoriais efetuados, mantendo-os em arquivo próprio, quando técnico em prótese dentária” (art . 9º, XIX). Ainda, segundo o art. 17 do Código de Ética Odontológica, “é obrigatória a elaboração e a manutenção de forma legível e atualizada de prontuário e a sua conservação em arquivo próprio seja de forma física ou digital”. E o Parágrafo único do mesmo dispositivo preceitua que “os profissionais da Odontologia deverão manter no prontuário os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, nome, assinatura e número de registro do cirurgião-dentista no Conselho Regional de Odontologia” . 6. Embora os apelantes aleguem que o único recibo juntado aos autos, apresentado pela Autora, refere-se à contratação de confecção de uma prótese de rezina apenas, os deveres dos profissionais da odontologia não se limitam a realizar os procedimentos solicitados pelos pacientes, após gerando recibo do pagamento. Cabia à dentista ter identificado os problemas odontológicos da paciente, indicando-lhe formalmente o tratamento adequado desde o início, em vez de submetê-la a reiteradas consultas, aparentemente paliativas, sem nenhum registro técnico dos procedimentos realizados e do estado de saúde da parte. Conquanto os apelantes aleguem desde os primeiros atendimentos recomendaram o tratamento de “outros problemas bucais identificados na paciente”, nenhuma prova apresentaram a esse respeito, o que seria sua obrigação . 7. Em um ponto, porém, assiste razão aos apelantes, em relação à ausência de prova ou mesmo indícios suficientes acerca da responsabilidade do segundo requerido. Isso porque não existe nenhum elemento no processo indicando que ele teria consultado a autora passando-se por dentista, e tampouco os atos de responsabilidade da primeira demandada podem ser atribuídos a seu funcionário, o qual, ao que tudo indica, atuou somente na função de Técnico em Saúde Bucal. O próprio magistrado de primeira instância reconheceu, expressamente, que “não verifica-se nos autos provas de que o réu Vagner atuou no consultório na condição de dentista”, aparentemente incorrendo em erro material ao também condená-lo na presente ação . 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008658-26.2020 .8.08.0030, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

10. Quanto à alegação de não apresentação do prontuário médico, ainda que se reconheça a inversão do ônus da prova, esta
não desonera totalmente a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
. Não se trata de uma inversão absoluta, mas de redistribuição das cargas probatórias nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A autora poderia ter solicitado judicialmente a exibição do prontuário desde o início da ação, o que não fez.

11. É igualmente importante destacar que, embora a parte autora alegue que o prontuário confirmaria a ausência de justificativa técnica para os procedimentos realizados, tal prova tem caráter positivo – ou seja, visa comprovar um fato – e não pode ser substituída por presunção de veracidade decorrente de sua ausência, especialmente quando o réu não nega o atendimento e justifica sua conduta.

12. Impor aos recorridos o ônus de provar que não houve erro no tratamento implicaria exigir prova de fato negativo, o que caracteriza a chamada
"prova diabólica"
, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica.”
(STJ - AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)

13. Ressalte-se, ainda, que a própria autora reconhece que foi atendida pela clínica e submetida ao tratamento, do qual obteve certa melhora, segundo narrado inclusive em sua petição inicial. Não há qualquer elemento que evidencie atuação médica temerária, imprudente ou desprovida de respaldo técnico.

14. No tocante aos valores pagos pelos tratamentos, verifica-se que todos os serviços foram efetivamente prestados, conforme documentos acostados aos autos. A jurisprudência é firme no sentido de que não cabe reembolso quando o serviço foi prestado regularmente e não se comprova vício ou defeito na sua execução. A restituição de valores somente é cabível quando demonstrado que o serviço foi indevido, o que não se configura nos autos.

15. Por fim, quanto ao dano moral, ausente a prova de falha no serviço ou conduta ilícita, inexiste fundamento para o reconhecimento de abalo à esfera íntima da autora. O dissabor oriundo da insatisfação com os resultados clínicos, sem demonstração de erro ou negligência, não enseja reparação por danos extrapatrimonial.

16. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal, razão pela qual é mantida por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

17. DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

18. CONDENO
O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

Tese de julgamento:

1.
Em demandas que versem sobre suposto erro de diagnóstico ou inadequação de tratamento por profissional liberal da área médica, a responsabilização do prestador de serviços exige a demonstração de conduta culposa, nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia, não sendo suficiente a mera divergência entre condutas terapêuticas.

2. Ainda que aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos que indiquem a falha na prestação do serviço, tampouco impõe ao réu a produção de prova negativa de fato inexistente.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 6º, VIII, 14, caput e §4º do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, I do CPC; art. 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF. TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008658-26.2020 .8.08.0030, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)